Tribunal: TCU
Processo: 006.443/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2216/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.443/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelson dos Santos da Silva (XXX.077.825-XX); Camila Bahia Goes (XXX.940.325-XX); Carla Santos Conceicao (XXX.210.715-XX); Deiky Lorhan Meira Santos Monteiro (XXX.871.135-XX); Fabio Jose de Oliveira dos Santos (XXX.816.625-XX); Hebert Suzart Lima (XXX.308.605-XX); Henrique Silveira Alves Marques (XXX.974.255-XX); Marcelo Santos de Moraes Sarmento (XXX.242.735-XX); Tullio Johnata Lima Gomes (XXX.967.025-XX); Uira Norberto Matos de Almeida (XXX.393.755-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.